Tribunal: STF
Processo: Rcl 78855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. GERAL: ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Luiz Durval Trevizan contra acórdão proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no processo nº 00004928-17.2006.4.03.6126, pelo qual teria sido inobservada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. O reclamante narra que ajuizou ação de concessão de aposentadoria por tempo de serviço a qual foi julgada procedente. Contudo, no acórdão em que julgada a apelação se aplicou à correção monetária o Manual de Cálculos de acordo com a Resolução nº 267, de 2013, com a ressalva de que para fins de atualização monetária e juros seriam fixados os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, até 25/03/2015.



    3. Menciona que foi interposto recurso especial, no qual se pleiteou a aplicação do Tema RG nº 810, o qual foi inadmitido. Foi interposto o agravo em recurso especial, AResp nº 2.453.916/SP, que não foi conhecido, decisão mantida em agravo regimental.  



    4. Informa que dessa decisão interpôs recurso extraordinário para afastar a TR em adequação do julgamento do Tema RG nº 810. No entanto, foi negado seguimento por aplicação do Tema RG nº 181, entendimento que foi mantido na negativa de provimento do agravo interno.  



    5. Sustenta que “o v. acórdão do C.STJ acaba por manter v. acórdão do E.TRF-3 em desconformidade com o RE 870.947/SE (Tema 810/STF), o qual se mantido for, implicará em flagrante afronta à Constituição Federal, Art. 6º da CF/88 que garante à todo o cidadão os “direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (...)”, por comprometer o núcleo essencial do direito fundamental ao benefício previdenciário e à própria previdência social, bem como ao artigo 5º, XXXV da CF/88 que garante o acesso à Justiça: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (e-doc. 1,p. 3)



    6. Pede “o provimento da presente reclamação, para se garantir a autoridade da decisão deste C. Supremo Tribunal Federal, relativa a tese de repercussão geral fixada no Tema 810, nos termos do artigo 102, inciso I, “I” da Constituição Federal de 1988 e do artigo 988, II, §5º, II e artigo 992, ambos do Código de Processo Civil;” (e-doc. 1, p. 5). Requer a concessão da assistência judiciária gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 9. Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.  



    9. Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita.  



    10. No caso em tela, alega-se que a decisão do STJ, ao negar seguimento ao recurso especial e, posteriormente, ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão do TRF da 3ª Região, ofendeu a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), com ementa de seguinte teor:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃODADAPELALEINº11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIOPARCIALMENTEPROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    11. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se encontra atendido na espécie.  



    12. Muito embora o reclamante aponte como ato reclamado o acórdão proferido pelo TRF3, percebe-se que a petição inicial impugna a decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se postulava a reforma do acórdão em que se determinava a incidência da Taxa Referencial, em alegado desacordo com o entendimento firmado no Tema RG nº 810.



    13. Assim, tratando-se de reclamação ajuizada contra eventual erronia na aplicação de paradigma de repercussão geral, a jurisprudência consolidada desta Corte condiciona seu conhecimento à demonstração de manifesta teratologia da decisão reclamada. Confiram-se:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 44.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELACORTEDEORIGEM.AUSÊNCIADETERATOLOGIA. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 



    2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral. 



    3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral. 



    4. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 45.575-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    14. A análise do caso presente indica não se ter na decisão reclamada incorrido em manifesta teratologia, sendo oportuno notar que o agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação da decisão que o inadmitiu. Não houve qualquer discussão sobre os índices de correção monetária a serem aplicados. Confira-se:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos da Súmula n. 182/STJ. O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 653):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido.



    A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, aos arts. artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 682). 



    É o relatório. 



    2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.



     Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”  



    15. Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do STJ em decisão assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.



     IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    16. Assim, além de não estar evidenciada qualquer teratologia, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATOIMPUGNADOEOATOPARADIGMAINVOCADO. 1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. 3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de julho de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator